Tribunal: STF
Processo: RHC 270349
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.076.892/SP. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 19 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). Conforme relatado, “a conduta consistiu em atos libidinosos diversos e conjunção carnal praticados contra sua enteada, à época com 6 anos de idade, valendo-se da ausência da genitora e da autoridade de padrasto”.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer em 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...]
Nulidade absoluta por inobservância do rito da Lei n. 13.431/2017: 
A tese de ocorrência de nulidade absoluta do processo por inobservância do rito previsto na Lei n. 13.431/2017, uma vez que a vítima não foi ouvida formalmente por meio de depoimento especial ou escuta protegida, demandaria extenso revolvimento de acervo fático-probatório, o que é inviável na via eleita, ante o óbice da supressão de instância e da inovação recursal. 
Compulsando os autos, verifica-se que tal insurgência não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento direto por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a análise da necessidade ou da efetiva realização do ato sob o rito especial exigiria o reexame detalhado das provas e dos atos processuais pretéritos, o que é vedado em sede de recurso especial e habeas corpus.
[...]
Ante o exposto, denego o habeas corpus. 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “a condenação do Recorrente baseou-se em depoimento colhido ao arrepio do rito obrigatório do Depoimento Especial. Além disso a observância de rito procedimental estabelecido em lei para proteção de vulneráveis e garantia do contraditório é norma cogente e devem ser examinadas de ofício”. Em razão disso, requer-se “a declaração de nulidade absoluta do processo desde o recebimento da denúncia a audiência de instrução, por violação ao rito da Lei 13.431/2017”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente